Tribunal: TJES
Processo: 0000974-27.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000974-27.2019.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE SOUZA COIMBRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000974-27.2019.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE SOUZA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A MESMA CIRCUNSTÂNCIA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E REDUZIR A FRAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno de Souza Coimbra contra sentença da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que o condenou pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa pede absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da fração máxima na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação, laudo pericial e demais provas documentais.

A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por demais elementos, sendo válidos como meio de prova idôneo conforme entendimento do STJ.

O réu alegou consumo próprio, mas os objetos apreendidos (balanças de precisão, colheres com resquícios de droga, dinheiro em espécie) e informações de populares indicam destinação mercantil, afastando a versão defensiva.

A jurisprudência do STJ reconhece que quantidade e natureza das drogas podem modular a fração redutora do tráfico privilegiado, mas não quando já utilizadas para majorar a pena-base, sob pena de bis in idem.

No caso, o juízo de origem utilizou tais elementos em ambas as fases, razão pela qual a fração máxima de 2/3 deve ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem meio idôneo para comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.

A quantidade e natureza das drogas não podem ser utilizadas simultaneamente para exasperar a pena-base e modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

Reconhecido o tráfico privilegiado, aplica-se a fração máxima de 2/3 quando não houver circunstâncias concretas que justifiquem redução menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; CPP, art. 367; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; STF, ARE 666.334/AM, Repercussão Geral, j. 6/6/2012; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/3/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 20/8/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000974-27.2019.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE SOUZA COIMBRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO DE SOUZA COIMBRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de maio de 2019, o denunciado tinha em depósito 3,1g de cocaína e 1,4g de ecstasy, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel alumínio, 1 (um) copo de alumínio com 4 (quatro) colheres sujas de pó branco, 22 (vinte e dois) comprimidos de Escitalopram e 24 (vinte e quatro) comprimidos de Ibuprofeno, além de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 39407716, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico n. 10.214/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o réu negou a prática do crime, afirmando que as porções de cocaína e ecstasy eram destinadas ao consumo próprio.

Em relação às balanças de precisão, admitiu que as mesmas eram usadas para a pesagem da droga, contudo, somente para consumo pessoal.

Destaco que o apelante não foi interrogado em juízo por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos, sendo decretada a sua revelia, nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, tanto na esfera policial quanto em juízo.

O militar Edivaldo Tonole Dalfior revelou que estavam em patrulhamento preventivo quando foram alertados por populares a respeito de um indivíduo que estava na posse de uma faca, pulando de uma varanda para outra, no terceiro andar do imóvel do Supermercado Pizzol.

Chegando ao local, os policiais constataram a situação narrada e, diante disso, foram ao apartamento do réu, a princípio para apuração de possível invasão.

Neste momento, o apelante autorizou a entrada da equipe policial no apartamento e, após as buscas, obtiveram êxito em encontrar as drogas do tipo cocaína e ecstasy, além de materiais utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, tais quais balanças de precisão, papel alumínio, colheres sujas de pó, bem como dinheiro em espécie.

Reforçou que os mesmos populares que alertaram a guarnição sobre a atitude do réu atestaram que o apartamento do recorrente é um conhecido ponto de venda de drogas, sendo visitado por muitos compradores.

Exatamente no mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Alexandre Borges de Oliveira.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, na terceira fase da dosimetria, requereu o recorrente a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado.

Inobstante tenha o Magistrado reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicou a fração de 1/3 (um terço), justificando a modulação com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Entretanto, verifico que o MM. Juiz valeu-se do mesmo critério para exasperação da pena-base.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade da substância entorpecente é circunstância passível de modulação do tráfico privilegiado, contudo, desde que não tenha sido utilizada para exasperação da pena-base. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS COMO PARÂMETRO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O uso exclusivo da quantidade e da variedade de entorpecentes como critério para afastar o tráfico privilegiado é vedado, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 666.334/AM (Repercussão Geral), sob pena de bis in idem. 5. A jurisprudência do STJ, alinhada ao julgamento do REsp 1.887.511/SP, admite que a quantidade e a natureza das drogas sejam consideradas na modulação da fração redutora do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.857.987/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Deste modo, aplico a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços),
f
ixando a pena em
2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Ausentes causas de aumento de pena,
tornando definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a fração de redução pelo tráfico privilegiado.